Tribunal: TJMT
Processo: 0040995-19.2018.8.11.0042
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0040995-19.2018.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), IZABELLY LARISSA DE SOUSA ALVES (APELANTE), LUCAS EDUARDO ARAUJO MARCOS (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –
TRÁFICO DE DROGA
– SENTENÇA CONDENATÓRIA –
APELO DEFENSIVO
–
I -
PRELIMINAR - NULIDADE
– BUSCA
Nos domicílios dos apelantes -

INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL
– IRRELEVÂNCIA

– CRIME PERMANENTE - FLAGRANTE DELITO – PREAMBULAR REJEITADA -
II -
ABSOLVIÇÃO - FALTA DE PROVA
–
IMPROCEDÊNCIA – CONJUNTO PROBATÓRIO APTO À CONDENAÇÃO – PROVAS DA MATERIALIDADE E AUTORIA CONVINCENTES E DEMONSTRADAS - DEPOIMENTOS DE POLICIAIS - HARMONIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS DE PROVA DOS AUTOS -

–
III –DESCLASSIFICAÇÃO - CONSUMO COMPARTILHADO ENTORPECENTE ILÍCITO (ART. 33, § 3o, LEI DE DROGAS)
– IMPROCEDÊNCIA – PROVA IDÔNEA DAS CONDUTAS DE TRÁFICO DE DROGA
– LOCAL CONHECIDO COMO “PONTO” DE VENDA
– IV -

PENA DE MULTA
–
REDUÇÃO -
IMPROCEDÊNCIA – PROPORCIONALIDADE EM RELAÇÃO À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE –
RECURSO DESPROVIDO
– CONSONÂNCIA COM A PGJ.

I -

Não há que se falar em nulidade da diligência policial de busca e apreensão, realizada à margem de autorização judicial, quando a violação domiciliar é justificada pela circunstância de flagrante de crime permanente, hipótese expressamente excepcionada pela Constituição Federal;

II
– Não é possível admitir-se a absolvição do delito penal imputado, se evidenciada nos autos a prova técnica da materialidade do crime, e a autoria, pelas suas circunstâncias, narradas em conformidade com os depoimentos de Policiais que diligenciaram no flagrante, revelando de forma segura e harmônica com o arcabouço probatório, a posse pelos Apelantes, de várias porções de substâncias entorpecentes (cocaína e maconha), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar;

III –
Não é possível a desclassificação da conduta de tráfico de drogas para o descrito no art. 33, § 3o da Lei Antidrogas, pois, o uso compartilhado exige prova sobre dependência química e verificação inequívoca de que o alucinógeno apreendido não se destinava ao comércio;
in casu
, no entanto, a residência dos apelantes já era conhecida como “boca de fumo” e não se logrou, provar que toda aquela quantidade apreendida (
20 porções de cocaína,
pesando
4,95g
e
6 porções de maconha
, com peso igual a
59,07g
), fosse destinada, única e exclusivamente, ao consumo compartilhado com pessoas do relacionamento dos Apelantes;

IV -
Não há que se cogitar de redução da pena de multa aplicada quando ela se mostra proporcional à pena privativa de liberdade imposta e à situação financeira do Apelante.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recursos de Apelações Criminais
, interpostos a tempo e modo por
Izabelly Larissa de Sousa Alves
e
Lucas Eduardo Araújo Marcos
, visando reformar a sentença em que, o sentenciante julgando procedente a pretensão acusatória,
condenou

Izabelly
à pena de
6 anos
de
reclusão
e pagamento de
600 dias-multa
,

a serem cumpridos inicialmente em
regime
fechado
; e
Lucas
à pena de
5 anos

de

reclusão
, bem como, ao pagamento de
500 dias-multa
,
em

regime
semiaberto
, pela autoria do delito tipificado no
art. 33,
caput
, da Lei no 11.343/06
.

Em suas razões, a Defesa alegou,
preliminarmente
, a
ilegalidade da apreensão
, ante a
violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar; no
mérito
, a

absolvição
do crime de Tráfico de drogas, por falta de provas, pugnando a aplicação do axioma
in dubio pro reo
.

Na sequência, requereu
a desclassificação
da conduta descrita na denúncia para aquela descrita no
§ 3o do artigo 33 da Lei 11.343/2006
. Pede, ainda, que a
pena de multa
seja fixada no
mínimo legal
, por serem os Apelantes assistidos pela Defensoria Pública (Id’s. 14191990/14191991).

As contrarrazões ministeriais são pela manutenção da sentença condenatória (Id’s. 14191992/14191993).

O parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo
desprovimento
do recurso, conforme transcrição livre que se faz do sumário ministerial oferecido (Id n. 15462954):

Apelação criminal.
Tráfico de drogas
. Sentença condenatória. Irresignação defensiva.
Preliminar
: Alegada ilicitude de provas, sob a tese de violação da garantia constitucional da inviolabilidade domiciliar (art. 5o, XI, da CF). Improcedência. Descoberta fortuita de delitos. Fenômeno da serendipidade. Possibilidade. Precedentes do STJ. Situação de flagrância de crime permanente. Desnecessidade de expedição de mandado de busca e apreensão. Eiva rechaçada.
Mérito
: 1) Pretendida absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação para o crime de uso de drogas. Improcedência. Prova segura da autoria e materialidade do narcotráfico. Depoimentos dos policiais em harmonia com o contexto probatório. Réus que mantinham em depósito droga que seria destinada ao comércio ilegal. 2) Pedido de redução da sanção pecuniária. Inviabilidade. Sanção pecuniária que atende a critérios de política criminal e visa coibir a prática do narcotráfico. Proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
Parecer pelo desprovimento do apelo defensivo.

É o relatório.

À d. revisão.

Cuiabá, 7 de dezembro de 2019.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020